Tribunal: TJDFT
Processo: 0742931-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742931-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BSB PRODUCOES MUSICAIS E AGENCIAMENTO CULTURAL LTDA RECORRIDO: CAFE DE LA MUSIQUE BRASILIA BOATE EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE CURADORIA MUSICAL. CONTRATANTE. INADIMPLEMENTO. PRESTAÇÕES NÃO PAGAS E AUSÊNCIA DE REEMBOLSO PELOS CUSTOS SUPORTADOS PELA PRESTADORA CONTRATADA. INSTRUMENTOS HÁBEIS AO APARELHAMENTO DA PRETENSÃO. CORROBORAÇÃO DO VÍNCULO. ENLACE CONTRATUAL APERFEIÇOADO VIA INSTRUMENTO ESCRITO, ACRESCIDO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS (WHATSAPP). ÔNUS PROBATÓRIO AFETO À AUTORA. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS. OCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO DEBITADO AO RÉU. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. (CPC, ART. 373, II). INADIMPLEMENTO CORROBORADO. DÍVIDA EXIGÍVEL, ACRESCIDA DE MULTA CONTRATUAL PELO DESCUMPRIMENTO. REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS. ASSIMILAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PARTE AUTORA. DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS. INOCORRÊNCIA. DESINCUMBIDO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO NÃO LASTREADOS. PRETENSÃO DE REEMBOLSO. REJEIÇÃO. IMPERIOSIDADE. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PROCESSO DEVIDAMENTE APARELHADO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. APRESENTADOS. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ATENDIMENTO. PEÇA INAUGURAL TECNICAMENTE ADEQUADA E DEVIDAMENTE APARELHADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação destinada à reforma da sentença que, no ambiente de ação de cobrança, julgara procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de débitos derivados do inadimplemento das obrigações originárias de contrato de prestação de serviço, além do reembolso dos dispêndios realizados na consecução da obrigação avençada. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da aptidão da peça vestibular à regular germinação processual, que implica, necessariamente, a verificação da suficiência e densidade documental que a instrui, e, outrossim, a análise se a pretensão deduzida decorre logicamente coerente da descrição fática encartada na exordial, trazendo exposição suficiente da causa de pedir a viabilizar a admissibilidade da demanda, carecendo o desenlace no âmbito meritório, por sua vez, da apuração se os documentos colacionados consubstanciam prova idônea do inadimplemento contratual imputado à contratante dos serviços de curadoria musical, de modo a conferir substrato suficiente à pretensão condenatória inaugural. III. Razões de decidir 3. Conformando a inicial os fatos e fundamentos içados como lastro passível de aparelhar o direito material invocado e contemplando pedido que deriva linearmente do exposto, ensejando a apreensão de que do nela alinhado deriva logicamente a conclusão que estampa, contemplando, ademais, prestação certa, estando, ainda, aparelhada com os documentos indispensáveis ao guarnecimento do aduzido com supedâneo material, permitindo ao acionado defender-se sem nenhuma dúvida sobre o que lhe fora direcionado e demandado, não padece de nenhum vício ou lacuna aptos a ensejarem sua qualificação como inepta (CPC, art. 319). 4. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, tendo sido formulado via de peça tecnicamente adequada, sendo útil e necessário à perseguição e alcance da prestação, guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados. 5. O contrato de prestação de serviço encerra instrumento apto a aparelhar a perseguição do crédito derivado da relação jurídica havida entre as partes em sede cognitiva, e, ademais, alinhavando a inicial, com base no lastro material, argumentação apta a conduzir ao desenlace almejado, com pedidos certos e determinados alinhados ao cenário delineado, cuja pretensão condenatória é coadunável com a causa de pedir, não padece de inaptidão técnica nem de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 6. Aviada ação com pedido condenatório pertinente às retribuições convencionadas via instrumento escrito, que aparelhara a inicial, invocando o réu, como defesa, a insubsistência genérica da relação jurídica havida, sem impugnar especificamente os documentos exibidos, compete-lhe forrar essa formulação, pois fato impeditivo ou extintivo do direito invocado era ônus a ele incumbido, e, ausente essa comprovação, deve ser a pretensão autoral, içada no comprovado inadimplemento contratual, acolhida (CPC, art. 373, I e II). 7. Aferido que o débito acessório perseguido, conformando-se em reembolso de dispêndio do prestador de serviço no âmbito da consecução de sua obrigação contratual, carecera de elemento de prova apto a subsidiar os aludidos gastos, não logrando a parte autora guarnecer a pretensão com comprovantes dos gastos dos valores que, segundo a dicção contratual, eram passíveis de reembolso, o fato determina o reconhecimento de que não lograra comprovar o fato constitutivo de seu direito, culminando, conseguintemente, na rejeição do pedido com aludida conformação. IV. Dispositivo 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que o acórdão vergastado, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, se manteve omisso “quanto ao contrato escrito, às conversas mantidas com o sócio da recorrida, nas quais se discrimina a origem e a composição do débito, inclusive valores alusivos a artistas e locação de equipamentos, e aos recibos nominados à própria recorrida”. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, inscrito na OAB/DF sob o n. 37.069. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76630192. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003